Tribunal: TJDFT
Processo: 0728116-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATOS DA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONTEMPORANEIDADE DO ATO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
2. Na data da impetração, não havia demora injustificada por desídia do Juízo ou atos protelatórios da acusação, a demonstrar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pelo contrário, a instrução prosseguia regularmente, atendendo aos pedidos da própria defesa (oitiva de testemunha e requisição de mídias), o que levou à designação de audiência de continuação para data posterior.
3. O ato coator fundamenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta do paciente e no fato de que, há menos de 30 dias, havia sido preso em flagrante pela prática da mesma conduta delituosa, sendo beneficiado com liberdade provisória.
4. A quantidade de droga apreendida em poder do paciente confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública.
5. A contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e, permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva.
6. Ordem denegada.